Tribunal: STF
Processo: Rcl 93141
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC Nº 16/DF. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INÉPCIA. VÍCIOS NÃO SANADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista proposta por trabalhador contratado por Mérito Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli., que, por meio de contrato de terceirização, prestava serviços à própria reclamante. Revela que o autor da ação originária “pleiteia o pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, folgas trabalhadas, acúmulo de função, bem como outras parcelas, requerendo a condenação subsidiária da Emdec”.

    3. Informa que foi condenada por responsabilidade subsidiária, por sentença pela qual se julgou presente culpa in vigilando. Revela que o Tribunal Regional manteve a sentença.

    4. Alega, em síntese, que na decisão reclamada contrariou-se o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o acórdão proferido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. 

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar “decisão proferida no Processo nº RR0010719-50.2020.5.15.0114, em trâmite na 11ª Câmara – Sexta Turma do Tribunal Regional da 15ª Região”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

    8. No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que ostenta a seguinte redação:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    9. A reclamante aponta, adicionalmente, violação ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF. Na ocasião, esta Suprema Corte definiu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme a respectiva ementa:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    10. Verifico que a exordial padece de vícios formais,

    11. De início, a reclamante indica como órgão reclamado a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (e-doc. 1, p. 1). Nos pedidos, requereu a cassação de decisão proferida no “Processo nº RR0010719-50.2020.5.15.0114” apontando como órgão reclamado a 11ª Câmara – 6ª Turma do Tribunal Regional da 15ª Região. Além de juntar documentos comprobatórios referentes aos Processos nº 0011192-50.2021.5.15.0001 (e-doc. 4) e nº 0011941-03.2023.5.15.0129 (e-doc. 6 e seguintes).

    12. Essas constatações, aliadas aos argumentos desarticulados tecidos pela reclamante, seriam capazes, por si sós, de impor o reconhecimento da inépcia da petição inicial, determinando-se o seu pronto indeferimento (art. 330, inc. I, § 1º e inc. III, do CPC).

    13. Em 10/04/2026, proferi despacho de seguinte teor (e-doc. 41, grifos do original):

“1. Trata-se de reclamação formalizada por Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e na Súmula Vinculante nº 10). 
2. Observa-se, contudo, que o número de processo referido no pedido “f” (0010719-50.2020.5.15.0114), no qual, alegadamente proferida a decisão reclamada, diverge das informações constantes dos documentos comprobatórios juntados, impossibilitando a análise dos pedidos. 
3. Observa-se, adicionalmente, que não consta dos autos cópia do ato reclamado. 
4. Assim, intime-se a parte reclamante para que: (i) indique o número do processo, na origem, a que se dirige a reclamação e (ii) junte aos autos os documentos e informações faltantes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).”

    14. Em 06/05/2026, a reclamante juntou manifestação visivelmente genérica, cuja íntegra pode-se transcrever a seguir, sem valer-se de número elevado de linhas (e-doc. 42; grifos do original):

“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.    
RCL Nº Rcl 93141 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS - EMDEC, nos autos da Reclamatória Trabalhista, que lhe move processo epigrafado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por sua advogada ao final assinada, tempestivamente, apresentar o inteiro teor do processo objeto da presente reclamação. 
Nestes termos, Pede deferimento  
Campinas, 05 de maio de 2026.”

    15. A aludida manifestação foi acompanhada dos e-docs de nº 43 a nº 46, referentes à integra dos autos do Processo nº 0011941-03.2023.5.15.0129.

    16. Verifico que a juntada da íntegra do processo em questão não cumpre integralmente as determinações constantes do despacho proferido (e-doc. 41). Especialmente, no que se refere à juntada de maneira destacada de cópia do ato reclamado.

    17. Compulsando os autos do processo juntado, observo a presença das seguintes decisões: (i) sentença (e-doc. 45, p. 106-122); (ii) acórdão pelo qual se julgou o recurso ordinário da reclamante, advindo da 6ª câmara — 3ª Turma do TRT da 15ª Região (e-doc. 46, p. 35-45); (iii) acórdão pelo qual não se conheceu do recurso de revista interposto pela reclamante, advindo da 2ª Turma do TST (e-doc. 46, p. 90-99).

    18. A desordem consistente do apontamento de múltiplos e desconexos órgãos reclamados, termina por impossibilitar a identificação do ato reclamado a que se dirige a reclamação. A falta de especificação precisa da decisão reclamada termina por fulminar qualquer possibilidade de análise do apelo.

    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    20. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator